Tribunal: TJDFT
Processo: 0751869-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751869-18.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIETE FLORES DA SILVA, VITOR JOSE FLORES DA SILVA AGRAVADO: ANDRESA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ELIETE FLORES DA SILVA e VÍTOR JOSÉ FLORES DA SILVA, contra a decisão desta Relatoria que deferira a antecipação da tutela recursal (ID. 78796701), a fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros e determinar o recolhimento do mandado de imissão na posse (ID. 255865220, origem, dos autos 0703972-64.2025.8.07.0009), eis que, até o julgamento definitivo da ação originária em cognição exauriente, não terá eficácia subjetiva em desfavor da agravante. Em suas razões recusais (ID. 79159031), ELIETE FLORES DA SILVA e VÍTOR JOSE FLORES DA SILVA suscitam a preliminar de inovação recursal, e supressão de instância, uma vez que a agravante teria coligido documentação diretamente à instância recursal, sem a possibilidade de que o Juízo de primeiro grau se manifestasse acerca de seu conteúdo. No mérito, alegam que a agravante já tinha ciência da existência do processo outrora iniciado, dos atrasos reiterados, do processo de retomada extrajudicial do imóvel pela credora fiduciária, e que estaria deslealmente articulando resistência ao cumprimento do despejo juntamente com ANDRÉ SANTOS DA SILVA, que seria amigo íntimo da sua família, de forma que, diante do contexto estabelecido, não poderá ser considerada terceira de boa-fé. Assevera que ao tempo da venda realizada não consta anuência do credor fiduciário, ou seja, os negócios jurídicos realizados lhe são desconhecidos e não produzem efeitos, posto que ocorreram a non domino, sendo por isso impossível considerar a ANDRESA como proprietária do imóvel ou mesma legítima possuidora do bem imóvel sem apresentar sua devida quitação. Aduzem que ANDRESA faltou com a verdade e alterou os fatos, induzindo a Relatoria Natural do recurso em erro. Impugnam o valor indicado pela agravante como pago por ANDRÉ, e informam que haveria débito em aberto de 28 (vinte e oito) parcelas não pagas. Ao final requerem a condenação da agravante em litigância de má-fé. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS Embora a juntada de documentos novos em grau recursal constitua, em regra, inovação vedada pelo ordenamento processual, notadamente para evitar a supressão de instância, tal vedação não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando se trata de agravo de instrumento voltado ao controle de tutela de urgência. Assim sucede, pois, no âmbito dessas decisões, se está diante de análise realizada em cognição sumária, voltada à verificação de probabilidade do direito e do perigo de dano. Nessa linha, o art. 1.017, § 5o, do CPC, expressamente autoriza a juntada de outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Soma-se a isso o fato de que a documentação coligida, apenas não fora contraditada por se tratar de postulação realizada na fase de cognição sumária. Contudo, certamente haverá essa possibilidade doravante, a ser perseguida no juízo de primeiro grau, e com vias de viabilização, inclusive, de análise e julgamento completamente autônomo e independente, decorrente da cognição exauriente. Outrossim, o Juízo de origem sequer iniciara o saneamento e instrução na origem, tampouco a prova considerada nas razões de recorrer fora reputada como pressuposto determinante de análise em cognição exauriente, ou analisada em seu conteúdo patrimonial, mas tão somente ponderada em relação a compreensão da controvérsia, podendo, ao fim, quando da análise pelo Juízo primevo, em cognição exauriente, ser definitivamente qualificada como prova suficiente ou insuficiente para elucidar a controvérsia. No caso concreto, os agravantes internos sequer especificaram as suas provas impugnadas, bem ainda juntaram, por conta própria, arcabouço imenso de documentação diretamente ao recurso de agravo de instrumento, constituídos em vídeos, mídias de áudios, capturas de telas, e documentos diversos que, caso acolhida a preliminar que suscitaram, precisariam, por tratamento equitativo, igualmente ser desentranhados, em decorrência do acolhimento de sua própria preliminar. Por fim, como se percebe da decisão agravada, proferida por esta Relatoria sob o ID. 7879670, múltiplos são os fundamentos para a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros, de forma que, ainda que fosse acolhida a referida preliminar, a fim de extirpar todos os documentos juntados por ANDRESA, ELIETE E VÍTOR, nos termos acima, das razões recursais do recurso principal – e do agravo interno, por questão de coerência processual -, o contexto fático, na forma em que é conhecido até o momento, seria suficiente para a reafirmação da análise já realizada. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DO RECEBIMENTO DO AGRAVO INTERNO De início, de se destacar que pouco dialética são as razões nas quais estão contidas as alegações de mérito do agravo interno, que buscam a imediata retratação da decisão desta Relatoria. Em síntese, como relatado, alega-se que ANDRESA já tinha ciência da necessidade de despejo, da existência do processo outrora iniciado, dos atrasos reiterados dos pagamentos por ANDRÉ, do processo de retomada extrajudicial do imóvel pela credora fiduciária, e que estaria deslealmente articulando resistência ao cumprimento do despejo juntamente com ANDRÉ SANTOS DA SILVA, que seria amigo íntimo da sua família, de forma que, a partir deste contexto, não poderá ser considerada terceira de boa-fé. Suscita-se, conjuntamente, que a posse de ANDRESA não conta com anuência do credor fiduciário, que os negócios realizados com desconhecidos não produzem efeitos, posto que realizado a non domino, sendo, por isso, impossível considerar a agravante como legítima possuidora do bem imóvel a não ser que exista a quitação da cláusula de alienação fiduciária. Aduzem que a recorrente faltou com a verdade e alterou os fatos, induzindo esta Relatoria Natural em erro. Impugna o valor indicado pela agravante como pago por ANDRÉ, informa que haveria débito em aberto de 28 (vinte e oito) parcelas não pagas. Razão não assiste aos agravantes internos. Inicialmente, há de se destacar que ELIETE e VÍTOR, mesmo em seu agravo interno, anuem, ainda que tacitamente, que o contexto de cessões sucessivas é verídico, sendo o vetor de problemas apenas a dívida junto à CEF, que supostamente deixou de ser adimplida, ou por estar sendo adimplida irregularmente. Contudo, como já destacado na decisão proferida, múltiplas são as camadas fáticas em relação à narrativa dos eventos estabelecidos nos autos originários, de forma que a análise, para além daquilo que fora concluído em cognição sumária, desafiará dilação probatória, sem a qual as versões de ANDRESA e ELIETE não terão como ser confrontadas. Nesse sentido, vejamos (ID. 78796701): A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para, em cognição sumária de agravo de instrumento, verificar a presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, suficientes para antecipar a tutela recursal e atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros originários. No caso concreto, a antecipação da tutela recursal, para fins de conferir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros opostos por ANDRESA RIBEIRO DOS SANTOS, revela-se não apenas juridicamente viável, mas necessária, diante da peculiaridade, e complexidade, da relação material subjacente, bem como do evidente paradoxo existente entre a sentença proferida no processo no 0703972-64.2025.8.07.0009 e a atual situação possessória da agravante, que se afirma terceira de boa-fé e estranha à relação processual originária que ensejou a expedição do mandado de desocupação. A partir da detida análise dos autos originários e do processo n. 0703972-64.2025.8.07.0009, verifico que os requisitos autorizadores se fazem nitidamente presentes, sobretudo pela demonstração robusta, já em cognição sumária, de que ANDRESA exerce a posse direta do imóvel desde 09/08/2022, residindo no local com seus três filhos menores, conforme comprovado pelos documentos IDs 256807740, 256807742, 256809288, 256809291 e 256809294, todos da origem, o que, por si só, já evidencia a urgência concreta, e humana, da situação, afastando abstrações teóricas como a mera possibilidade futura de evicção. A controvérsia mostra-se ainda mais sensível quando se constata que a sentença transitada em julgado no processo ajuizado por ELIETE FLORES DA SILVA em face de GLEIDSON CORADO SOUZA não reconheceu qualquer nulidade originária do contrato de cessão de direitos possessórios firmado em 13/06/2018, mas tão somente promoveu a resolução do negócio jurídico por suposto inadimplemento contratual, após quase sete anos de vigência do pacto. Nesse sentido, a sentença reconheceu a validade do ajuste durante amplo interregno, limitando-se a rescindi-lo com fundamento no art. 475 do Código Civil, sem qualquer declaração de invalidade desde a origem, o que permite, ao menos em cognição sumária, cogitar-se como juridicamente possível a alienação da posse a terceiro de boa-fé ocorrida nesse período, especialmente quando ausente qualquer vício invalidante. De igual modo, revela-se incontroverso que um dos fundamentos centrais da ação originária proposta por ELIETE consistia no inadimplemento das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, sendo expressamente mencionado na sentença o documento de ID 229335279, relativo à evolução do débito. No entanto, os Embargos de Terceiros demonstram, mediante o documento de ID 257656330/78730376, que as parcelas que motivaram a rescisão contratual vêm sendo adimplidas por ANDRÉ SANTOS DA SILVA, o qual, por força de instrumento particular celebrado com MARIA ZILDA DE ARAÚJO (ID 256807724, origem), assumiu o custeio do financiamento imobiliário, em benefício da posse exercida por ANDRESA, ora embargante, estruturando-se, assim, uma cadeia possessória funcionalmente voltada à consolidação da posse desta última. Não se pode ignorar, ainda que sob análise sumária, que o instrumento particular entabulado entre ANDRÉ e MARIA ZILDA demonstra que os pagamentos realizados à CEF não representam comportamento oportunista ou isolado, mas sim cumprimento de obrigações derivadas de ajuste negocial válido no plano fático, o que afasta qualquer aparência de má-fé da agravante e reforça sua condição de terceira de boa-fé, estranha à relação jurídica processual estabelecida entre ELIETE e GLEIDSON. Nesse cenário, a pretensa eficácia subjetiva do mandado de imissão revela-se, ao menos provisoriamente, incompatível com a situação concreta de ANDRESA, pois os efeitos da sentença transitada em julgado não podem ser automaticamente projetados contra terceiro que não integrou a relação processual originária, sobretudo quando demonstrado que sua posse decorre de cadeia sucessiva iniciada sob a validade do contrato posteriormente resolvido, e que continua produzindo efeitos materiais, inclusive em favor da própria credora fiduciária, CEF. A situação revela, pois, um verdadeiro paradoxo jurídico, no qual a manutenção da ordem de desocupação poderia ensejar gravíssimo risco de dano irreversível à agravante e seus filhos, privando-os da moradia, ainda que subsistam pagamentos regulares vinculados ao financiamento do imóvel, evidenciando-se o perigo concreto e iminente que autoriza a intervenção cautelar do Poder Judiciário para resguardar a utilidade do processo. Ademais, a hipótese de evicção invocada pelo Juízo de primeiro grau mostra-se completamente inaplicável ao caso concreto, pois ANDRESA não adquiriu diretamente a posse mediante contraprestação onerosa, mas a recebeu por permuta intermediada por sua sogra, MARIA ZILDA, afastando-se, portanto, a lógica clássica da evicção e reforçando a necessidade de se preservar sua situação até decisão definitiva. Nesse contexto, verifica-se que os documentos colacionados demonstram a existência de efeitos materiais em curso, com pagamentos efetivos à CEF realizados por ANDRÉ em favor da posse exercida por ANDRESA, fato que, se ignorado, poderia culminar em manifesto enriquecimento sem causa de ELIETE ou GLEIDSON, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. É dizer, de outra forma, que tanto ELIETE e GLEIDSON poderiam ser beneficiar da própria torpeza em desfavor de todos os demais integrantes da cadeira possessória, uma vez que embora a ação entre eles tenha discutido as parcelas vencidas em favor da CEF até a prolação da sentença naqueles autos, e consequentemente o retorno ao status quo ante, nada parece ser passível de concretização. As parcelas, como se observa da vasta documentação, estão pagas por ANDRÉ, em benefício da posse de ANDRESA, não havendo valor significativo para que GLEIDSON desembolse à CEF. Dessa forma, caso ELIETE lhe devolva o valor recebido pelo negócio celebrado em 2018, este não poderia devolver-lhe nem a posse e nem pagar à CEF, deixando ELIETE em prejuízo. Em relação à ELIETE, embora responsável obrigacional direta junto à CEF – e muito embora Gleidson esteja obrigado ao pagamento dos valores vencidos até a data da sentença proferida na ação entre eles -, e considerando que ANDRÉ está civilmente obrigado ao pagamento de todas as parcelas por força do contrato realizado com Maria Zilda, é de se concluir que, mesmo em caso de inadimplemento do financiamento, e caso imóvel dado por garantia viesse a ser leiloado em favor da CEF, a existência de considerável pagamento já realizado do financiamento, somado à valorização do imóvel pelo período, poderia lhe ensejar (para ELIETE), a depender dos elementos de parcelamento ainda não conhecidos, a devolução de saldo ao qual não tem direito algum, eis que não o desembolsou, em evidente enriquecimento sem causa. Em outro cenário hipotético, que se cogita apenas por amor ao debate, caso ANDRÉ quite imediatamente o saldo remanescente junto à CEF por força do instrumento ao qual está obrigado por MARIA ZILDA, a quitação, naturalmente, teria ocorrido em benefício de ANDRESA, e não de ELIETE, cuidando-se igualmente de enriquecimento sem causa o registro da propriedade em seu nome sem que tivesse desembolsado o pagamento. Nesse sentido, a depender do resultado da ação originária, como já ponderado, o cumprimento de sentença entre ELIETE e GLEIDSON deverá apurar sobre as vias jurídicas viáveis e averiguar sobre a impossibilidade jurídica ou limitação das vias satisfativas. Em conclusão, diante da plausibilidade jurídica do direito invocado, da demonstração da posse contínua desde 2022, dos documentos IDs 256807724, 257656330, 256807740, 256807742, 256809288, 256809291 e 256809294, bem como da necessidade de se preservar a utilidade do julgamento dos Embargos de Terceiros em cognição exauriente, impõe-se o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que ANDRESA permaneça no imóvel até decisão final da ação originária, com recolhimento do mandado de imissão, reconhecendo-se, por ora, a limitação subjetiva de seus efeitos em relação à agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros e determinar o recolhimento do mandado de imissão na posse (ID. 255865220, origem, dos autos 0703972-64.2025.8.07.0009), eis que, até o julgamento definitivo da ação originária em cognição exauriente, não terá eficácia subjetiva em desfavor da agravante. Observo que os fundamentos acima se mantêm hígidos para indeferir o pedido de retratação, especialmente diante da análise das provas apresentadas pelos próprios agravantes internos sob o ID. 79159045 (Anexo 13) e ID. 79160661 (Anexo 19). Embora os insurgentes tenham apontado tais provas para desconstituir suposta fundamentação preponderante da decisão monocrática desta Relatoria, os áudios coligidos, ainda que fora de contexto, são inequivocamente alinhados a premissa de que ANDRESA pouco ou nada sabe quanto ao adimplemento do custeio das parcelas devidas à CEF, bem como que ANDRÉ se compromete, ainda atualmente, no referido áudio coligido por ELIETE, a persistir com o pagamento das referidas parcelas “até o fim”. De todo o analisado, observa-se, sem demora, que a deliberação quanto à posse do bem deve aguardar análise em cognição exauriente dos Embargos de Terceiros, após a dilação probatória e cotejo contraditado e confrontado de toda a documentação coligida, a fim de que, elucidados os fatos narrados por todos os interessados, possa-se simultaneamente, evitar a ineficácia do Poder Judiciário, ou o risco de decisões teratológicas. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada (ANDRESA) para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, tendo em vista o que a ordem de despejo envolve unidade familiar com crianças, remeta-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 17:55:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora